Tribunal: TJMT
Processo: 1011261-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011261-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI - CPF: 561.684.389-04 (ADVOGADO), SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO - CPF: 605.434.420-04 (AGRAVANTE), TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 26.264.237/0001-73 (AGRAVADO), RICARDO MADRONA SAES - CPF: 091.952.288-29 (ADVOGADO), PEDRO MOURELLE DE ARAUJO - CPF: 152.734.577-77 (ADVOGADO), FABIO PEDRO ALEM - CPF: 258.571.788-78 (ADVOGADO), LUCIANO VELASQUE ROCHA - CPF: 776.672.045-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA PARTE EXEQUENTE DEFERIDO – CESSÕES DE CRÉDITO – REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS – EXIGÊNCIAS LEGAIS OBSERVADAS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cessão de crédito configura um dos tipos de transmissão de obrigação inteiramente de cunho contratual, em que o credor transfere a um terceiro seu direito.

A notificação prevista no artigo 290 do Código Civil tem por objetivo resguardar o devedor do pagamento indevido, ou seja, evitar que o devedor pague a quem não é mais o verdadeiro credor.

Comprovada a cessão dos créditos objeto da demanda executiva por ato entre vivos, pode o cessionário figurar no polo ativo, independentemente de consentimento do executado (art. 778, § 1o, inc. III, c/c § 2o, do Código de Processo Civil).

Havendo o registro do instrumento particular perante o Cartório de Títulos e Documentos, nos termos do art. 221 do CC e do art. 129, § 9o da Lei de Registros Públicos, a validade do instrumento possui eficácia perante a parte devedora e terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO no 0000927-54.2018.8.11.0033, deferiu o pedido de substituição processual da parte exequente, BANCO DO BRASIL S. A., pela parte ora agravada, TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA., com relação à cessão de direitos creditórios inicialmente cedidos ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I.

Em suas razões, a parte agravante informa que há conexão do processo originário com a Ação Revisional no 0001797-36.2017.8.11.003, em trâmite perante o mesmo Juízo
a quo
. Sustenta que a cessão de crédito juntada pela recorrida possui várias nulidades, tais como a ausência de comprovação da cessão do contrato executado originário do feito, bem como de poderes para formalizar a cessão de crédito e registro dessa cessão. Aduz a ilegitimidade ativa da empresa exequente, ora agravada. Defende que, como não foi notificado quanto à segunda cessão de crédito, é parte ilegítima passiva. Avoca princípios da Constituição Federal para fundamentar o seu pleito.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, com a suspensão da decisão atacada. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão combatida para ser declarada nula a substituição processual deferida, bem como a cessão de crédito realizada.

Sucessivamente, pretende que
“seja conferido à Agravante o direito de quitar eventual débito, apurado após a comprovação de referida cessão e valores devidos, se aplicando os mesmos percentuais de descontos (87%) conferidos à cessionária na cessão de crédito original.”.

Efeito suspensivo indeferido (ID 132334677).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 132652240).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 134470698).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

Inicialmente, destaco que uma cessão de crédito produz como efeito a transferência dos ônus e bônus do direito cedido, pois é certo que poderá cobrar a dívida como se fosse sua, mas também terá de averiguar se ela decorreu de operação legal, sob pena de ser responsabilizada, e dessa obrigação é vedado se eximir.

Compulsando os autos, verifico que que o BANCO DO BRASIL S. A. cedeu direitos creditórios relativos à Cédula Rural Pignoratícia no 40/01510-6, no valor de R$1.298.512,67 (valor atualizado até 19.05.2017, com vencimento final em 01.09.2016) inicialmente ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I. e este fundo, por sua vez, celebrou novo termo de cessão de crédito com a parte ora agravada, TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA., que faz parte do mesmo grupo econômico (Enforce Gestão de Ativos S. A.), e, portanto, tornou-se a única titular dos direitos discutidos no feito executivo originário.

Todos estes fatos jurídicos se deram de forma regular, conforme autoriza o artigo 286 do Código Civil, e o título possui certeza, liquidez e exigibilidade.

Explico.

Documentos constantes nos autos demonstram que a parte recorrente foi devidamente notificada acerca das cessões de crédito descritas, cumprindo assim o previsto no art. 290 do CC,
in verbis
:

“
Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”

Como é cediço, a notificação a que se refere o artigo transcrito tem por objetivo resguardar o devedor do pagamento indevido, ou seja, evitar que o devedor pague a quem não é mais o verdadeiro credor, situação observada na presente celeuma.

Anota-se, ainda que nos termos de cessão, conta que foram firmados por instrumento particular, em conformidade com os requisitos previstos no §1o, do art. 654, do Código Civil, quais sejam: a indicação do lugar onde foi passado; a qualificação do outorgante e do outorgado; a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.

Com efeito, nos termos do §1o, III, do art. 778, do CPC, o cessionário pode promover a execução, ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos.

Registra-se, ademais, que a cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido) que não precisa consentir com a transmissão (art. 778, §2o, do CPC).

Como bem salientado pelo Juízo
a quo
na decisão atacada:

“Inicialmente, e sem maiores delongas, DEFIRO o pedido de substituição processual do exequente formulado por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A, porque comprovada a cessão dos créditos objeto desta demanda executiva por ato entre vivos (Id. 70485967 -Id. 70485968), podendo, doravante, o cessionário figurar no polo ativo, independentemente de consentimento do executado (art. 778, § 1o, inc. III, c/c § 2o, do CPC).”

Destaca-se, por fim, que houve o registro do instrumento particular perante o Cartório de Títulos e Documentos, nos termos do art. 221 do CC e do art. 129, § 9o da Lei de Registros Públicos, motivo pelo qual a validade do instrumento possui eficácia perante a parte recorrente e terceiros.

Portanto as cessões de crédito em espeque foram realizadas conforme exigência legal, não havendo que se falar nulidades.

Neste contexto, diante de todo o exposto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente, razão pela qual a decisão atacada não merece reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022